Tribunal: STF
Processo: ARE 1579271
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1.Recurso inominado interposto pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que determinou o reposicionamento do autor no Nível IV, Grau A, do cargo de Professor de Educação Básica e o pagamento das diferenças salariais retroativas.



    2.Alega o recorrente que o reposicionamento viola a autonomia estadual para legislar sobre a carreira de seus servidores e que a parte autora prestou concurso para cargo com exigência de nível superior, sem distinção de titulação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o recorrido faz jus ao reposicionamento no Nível IV, Grau A, da carreira de Professor de Educação Básica, com base na sua titulação acadêmica, nos termos da Lei Estadual nº 15.293/2004.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A legislação vigente estabelece que candidatos com licenciatura e mestrado devem ingressar no nível IV da carreira.



    5. O recorrido possui licenciatura em Ciências Sociais e mestrado em Sociologia Política, atendendo aos requisitos para o enquadramento correto na carreira.



    6. A norma estadual que previa critérios distintos foi revogada, restando aplicável a legislação em vigor à época do ingresso.



    7. O ente estatal não demonstrou elemento impeditivo ao direito do recorrido, nos termos do art. 373, II, do CPC.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.



    Tese de julgamento: "1. O reposicionamento funcional deve observar a legislação vigente à época do ingresso na carreira. 2. A ausência de comprovação de fato impeditivo pelo ente estatal autoriza a concessão do direito postulado."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, e 39, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente